Tribunal: STF
Processo: RHC 57839
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
Recurso de habeas corpus. Ação privada. Nulidades processuais. 
II - Inocorrência, seja pela inexistência dos fatos, seja porque não constituem nulidades. 
III - O exame da justiça ou injustiça da decisão condenatória refoge ao âmbito do habeas corpus, restrito aos casos de ilegalidade ou abuso de poder. 
Tal pretensão cabe ser apreciada via da apelação já interposta pelo paciente. 
IV  - Recurso não provido.